Tribunal: STF
Processo: RE 437338
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Servidores públicos do Poder Judiciário: acórdão
recorrido que decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo
 Tribunal de ser devida a inclusão do percentual de 11,98% nos
vencimentos em decorrência de sua conversão para URV de 1º de março
de 1994. Precedentes (ADIn-MC 2.323, Galvão, DJ 20.04.2001; ADIn
1.797, Galvão, DJ 13.10.00; AO 613, Ellen, DJ 27.6.03).
2. Agravo
 regimental: não se presta ao exame de questões processuais que não
foram examinadas pelo acórdão recorrido nem objeto das razões do
recurso extraordinário.